Tribunal: TJDFT
Processo: 0748708-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO PRESERVADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida.
2. A insurgência manifestada em razões que não impugna especificamente as razões de decidir da sentença e expõe tese nova, não apresentada anteriormente ao juízo a quo, extrapola o limite de tolerância possível e exigível para seu entendimento, em especial quando aduzidos argumentos que, em essência, por completo se dissociam das razões de decidir do pronunciamento judicial atacado. Caso concreto em que inevitável firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação em que não preservado o núcleo essencial da impugnação específica.
3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em sendo desprovido o agravo interno, em votação unânime, incide à agravante multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Se unânime a votação, fica a agravante condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.